Tribunal: TJSP
Processo: 1010639-51.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Ativa – Cessionária de crédito dispõe de aptidão para figurar como autora em ação de cobrança de valor que entendia devido ao cedente.
COMPETÊNCIA – "Ratione loci" - Endereço da agência do réu em face da qual emitido o cheque dado em pagamento ao cedente, abrangido pelo Juízo de origem – Inteligência do disposto nas letras "b" e "d" do item III do art. 53 do Cód.

Ementa:
LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Ativa – Cessionária de crédito dispõe de aptidão para figurar como autora em ação de cobrança de valor que entendia devido ao cedente.
COMPETÊNCIA – "Ratione loci" - Endereço da agência do réu em face da qual emitido o cheque dado em pagamento ao cedente, abrangido pelo Juízo de origem – Inteligência do disposto nas letras "b" e "d" do item III do art. 53 do Cód. de Proc. Civil – Caso, ademais, bem assim na letra "d" – Inadmissível a pretensão ao reconhecimento da competência do juízo de domicílio da ré, seja porque, contratualmente, foi eleito o do cedente, situado em outra Comarca, seja, principalmente, porque não foi alegada existência de prejuízo, tanto mais que os advogados do réu têm endereço de escritório nesta Capital e, particularmente, em se tratando de processo eletrônico – Rejeição da suscitação mantida.
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Ação de cobrança de valor objeto de cessão de crédito – Pronto julgamento – Desnecessidade de outras provas – Inteligência do disposto no inciso I do art. 355 do Cód. de Proc. Civil – Caso em que à própria ré caberia demonstrar, com simples cálculo aritmético, o descabimento da pretensão, do que não cuidou - Afirmação de nulidade rejeitada.
CONTRATO – Consórcio – Desistência – Restituição das parcelas pagas – Inadmissibilidade de dedução de cláusula penal na falta de demonstração de prejuízo ao grupo – Sentença mantida de procedência da ação mantida – Apelação improvida.